Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda (processo 0714547-81.2023) de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Interdição de estabelecimento comercial (quiosque em área pública próxima ao Hospital de Apoio de Brasília).
II. O agravante assevera que: a) “o estabelecimento comercial foi indevidamente interditado na data de 14/10/2022”; b) “exerce regularmente atividade de Quiosque há mais de 20 (vinte) anos, que fica localizado no Plano Piloto/DF – SAIN Norte 4, em frente ao Hospital de Apoio de Brasília, com 130 m2 (cento e trinta metros quadrados), para atividades de Lanches em Geral, nos dias de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 18h00”; c) “a autorização de funcionamento foi expressamente concedida pelo Termo de Autorização n.o 1/2018, em 21/03/2018”; d) “as Licenças/Alvarás de Funcionamento, que autorizam e exercício da atividade econômica não tem data de término de validade, tendo todas sido regularmente expedidas por prazo indeterminado”; e) “até a presente data, JAMAIS ocorreu certame para ocupação do espaço público bem como o Agravante permaneceu cumprindo com suas obrigações em relação à utilização do espaço público, continuadamente permitida pelos órgãos do Distrito Federal”; f) “a partir do momento em que suas atividades profissionais e comerciais se estabeleceram em um determinado local por um período superior a 20 (vinte) anos é irrefutável a existência de uma relação de confiança entre as partes aqui interessadas: o Agravante e o Distrito Federal”; g) “o ato deve ser estabilizado, ainda que tenha por fundamento lei inconstitucional ou ato normativo ilegal”; h) “não teve conhecimento de procedimento administrativo prévio por parte da Administração Regional do Plano Piloto nem do DF LEGAL”; i) “o deferimento da tutela de urgência em nada afetará a qualidade da prestação do serviço público e a continuidade das atividades administrativas do Distrito Federal”.
III. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária (indeferimento da pretendida “tutela de urgência”), uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte.
IV. Efetivamente, os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa.
V. Não se evidencia, prima facie, qualquer irregularidade do Auto de Interdição lavrado na ação fiscal realizada em 14.10.2022, o qual consigna a seguinte infração: “exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento/certificado de licença ou sem o documento no local”; “quiosque com atividade de restaurante sem autorização para funcionar com aumento do uso da área pública de 15 metros quadrados para 130 metros quadrados. Fica interditado e na continuidade da infração sujeita à multa e demais sanções previstas na legislação vigente”. Legislação infringida: artigo 15 da Lei 4.257/2008. Embasamento legal: artigo 16, III e artigo 21 § 2o da Lei 4.257/08.
VI. Nos termos da Lei 4.257/2008 (artigo 15), é permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, sendo que, conforme consta do artigo 21, § 2o do mencionado texto legal, dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no artigo 15 desta Lei.
VII. Aliado à aparente atuação administrativa à luz da legalidade estrita (presunção de legitimidade não abalada por qualquer elemento probatório), a cláusula quarta do Termo de Autorização de Uso Provisória no 01/2018 estabelece vigência de doze meses, facultada a prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de trinta dias, “observado o interesse da Administração e legislação pertinente, ou até a realização do certame para a ocupação do espaço público do quiosque ou trailer, o que ocorrer primeiro”.
VIII. No ponto, a expiração do prazo de vigência do aludido termo e a ausência de comprovação de manifestação expressa de prorrogação do prazo, formalizado perante a Administração Pública, inviabiliza, por ora, a interferência do Poder Judiciário para fins de autorização (contra legem) de atividade que não se enquadraria nas exigências legais.
IX. Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista: apesar da comprovação de pagamento de taxas supostamente relacionadas à área em questão, de 2013 até 2019, de fato, não há documento nos autos que demonstre a existência de autorização, permissão ou concessão da administração pública para utilização do espaço público por todo o período alegado pelo autor.
X. Sendo assim,no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se evidencia a alegada nulidade ao ponto de se determinar a imediata suspensão dos efeitos do Auto de interdição e a consequente retomada de funcionamento do estabelecimento comercial. E eventual ilegalidade do procedimento administrativo deve ser precedida de robusta instrução processual, sob o crivo do contraditório.
XI. Desse modo, por ora, prevalece a presunção de legalidade dos atos administrativos. Precedente; TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1065899.
XII. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.